Tribunal: TJMT
Processo: 1001065-37.2023.8.11.0030
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001065-37.2023.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROSELENE ANTUNES SILVA STREY - CPF: 934.546.351-87 (EMBARGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), EVANDRO JONAEL STREY - CPF: 037.614.421-14 (EMBARGADO), REFUGIO AGUA AZUL MT LTDA - CNPJ: 32.548.152/0001-10 (EMBARGANTE), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), ADRIANA CASO BARBOSA - CPF: 034.808.631-83 (ADVOGADO), JAIR DE SOUSA MOREIRA - CPF: 468.409.401-44 (ADVOGADO), ADERLEI LAMEL - CPF: 531.972.751-87 (EMBARGANTE), ERONILDO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 631.795.041-53 (EMBARGANTE), ADERLEI LAMEL - CPF: 531.972.751-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ERONILDO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 631.795.041-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NULIDADE DO JULGAMENTO VIRTUAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO PRÓPRIO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. PRERROGATIVA PERSONALÍSSIMA. OMISSÕES INEXISTENTES. INTENTO DE REDISCUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível relativa a interdito proibitório c/c perdas e danos, manteve a sentença que reconheceu a posse dos embargados sobre o imóvel rural “Sítio Bom Pastor” e determinou providências acessórias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve nulidade no julgamento em plenário virtual por ausência de sustentação oral; (ii) se o acórdão incorreu em omissão quanto à preclusão da especificação de provas, à necessidade de dilação probatória, aos requisitos dos arts. 561 a 568 do CPC, à alegada sociedade de fato e composse, bem como ao pedido de encerramento da pessoa jurídica dos embargantes; e (iii) se cabem efeitos infringentes nos aclaratórios.

III. Razões de decidir

3. O pedido de destaque para retirada de pauta do Plenário Virtual é uma faculdade processual de caráter personalíssimo, que deve ser exercida pela parte que efetivamente pretende realizar a sustentação oral, não se estendendo automaticamente à parte contrária que permaneceu inerte.

4. Não há nulidade processual quando a parte embargante não formula pedido próprio de destaque para sustentação oral, limitando-se a invocar, após o julgamento desfavorável, pedido realizado pela parte adversa, em clara afronta ao art. 18 do CPC, que veda o exercício de postulatória alheia em nome próprio.

5. Não há omissão no julgado quando o acórdão embargado examinou de forma expressa as teses relativas à preclusão na especificação de provas, à suficiência da prova documental e à desnecessidade de instrução adicional, apreciou as alegações de composse, cessão parcial de direitos e suposta sociedade de fato, concluindo pela ausência de respaldo em documentos oficiais, e fundamentou a determinação de encerramento da pessoa jurídica Refúgio Água Azul MT Ltda. no art. 497 do CPC, como medida necessária à eficácia da tutela possessória.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, vícios não verificados no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de pedido próprio de sustentação oral impede o reconhecimento de nulidade do julgamento virtual. 2. A rejeição dos embargos de declaração é de rigor quando inexistem omissão, contradição ou obscuridade, ainda que a parte pretenda rediscutir o mérito.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 18, 497, 561, 567, 568, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2489798/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12/08/2024, DJe 15/08/2024; STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 30/06/2015, DJe 01/07/2015; TJMT, N.U 1003744-82.2020.8.11.0040, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 09/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por REFÚGIO ÁGUA AZUL MT LTDA., ADERLEI LAMEL e ERONILDO BATISTA DE OLIVEIRA contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, nos autos da Apelação Cível nº 1001065-37.2023.8.11.0030, manteve intocada a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ROSELENE ANTUNES SILVA STREY e EVANDRO JONAEL STREY em ação de interdito proibitório c/c perdas e danos, relativa ao imóvel rural denominado “Sítio Bom Pastor”, Lote 333, com área de 58,2245 hectares, situado no Assentamento PA Coqueiral/Quebal (cf. id. nº 310487870)

Em suas razões, os embargantes alegam, preliminarmente, a nulidade do julgamento realizado em plenário virtual, sustentando que houve oposição tempestiva ao julgamento naquela modalidade, nos termos da Resolução TJMT/OE nº 08/2025, circunstância que impunha a remessa do recurso para sessão síncrona com possibilidade de sustentação oral. Argumentam que a inobservância dessa regra acarretou cerceamento de defesa e nulidade absoluta do acórdão embargado.

Afirmam, ainda, a existência de omissões relevantes, uma vez que o acórdão não se pronunciou sobre a tese de inexistência de preclusão quanto à especificação de provas, pois a petição correspondente foi protocolada tempestivamente, mas o arquivo restou corrompido no sistema PJe, caracterizando justa causa para afastar a preclusão, nos termos do art. 223, §2º, do CPC. Alegam, também, que não houve enfrentamento da imprescindibilidade de produção de provas testemunhais e periciais para demonstrar o efetivo exercício da posse e o alegado justo receio de turbação, nem sobre a necessidade de observância dos arts. 561, 567 e 568 do CPC.

Defendem que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar documentos e alegações que demonstrariam a cessão parcial de posse do imóvel para exploração turística mediante sociedade de fato firmada com a falecida Elma Strey, formação de composse e continuidade dessa exploração pelos embargantes, além de procurações outorgadas por herdeiros da família Strey que confirmariam tal situação. Alegam, ainda, que não houve enfrentamento da incompatibilidade do pedido de encerramento da pessoa jurídica Refúgio Água Azul MT Ltda. com o rito especial das ações possessórias.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, com efeitos infringentes, a fim de reconhecer a nulidade do julgamento realizado em plenário virtual e reformar o acórdão embargado para dar provimento à apelação, afastando a procedência parcial dos pedidos formulados pelos autores (cf. id. n° 312883896).

Em contrarrazões vinculadas ao id. n° 315095862, a parte embargada pleiteia a rejeição do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos.

Com efeito, cumpre destacar que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material, não se prestando, contudo, a rediscussão do mérito.

Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade do julgamento realizado em Plenário Virtual, não assiste razão aos embargantes.

Embora tenha havido pedido de destaque apresentado pelos embargados em 19/08/2025 (cf. id. n° 307864878), os próprios embargantes não formularam qualquer pedido de destaque ou manifestação de interesse em realizar sustentação oral.

O pedido de destaque para retirada de pauta do Plenário Virtual é uma faculdade processual de caráter personalíssimo, que deve ser exercida pela parte que efetivamente pretende realizar a sustentação oral.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou a sentença de improcedência e julgou procedente o pedido indenizatório, reconhecendo a falha na prestação do serviço público e a responsabilidade objetiva da concessionária por acidente de trânsito ocorrido em rodovia federal concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de vícios no acórdão, notadamente omissão quanto ao preparo recursal e cerceamento de defesa por ausência de sustentação oral; (ii) analisar o cabimento dos embargos com efeitos infringentes e (iii) reconhecer eventual prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não comportam acolhimento, por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A alegação de ausência de preparo recursal foi expressamente enfrentada e afastada no acórdão embargado, com base na análise da documentação acostada aos autos, inclusive declaração de imposto de renda, não cabendo nova valoração da prova na via estreita dos aclaratórios.

5. A juntada de documentos novos nos embargos de declaração configura inovação recursal, sendo incabível sua apreciação nesta fase processual.

6. Não houve cerceamento de defesa, pois não foi formulado pedido de sustentação oral pela parte embargante. O pedido do embargado não produz efeitos em favor da parte adversa, dada a natureza personalíssima da prerrogativa (art. 937, §2º, do CPC).

7. A ausência de acolhimento das teses defensivas não configura omissão, tampouco impede o prequestionamento implícito das matérias ventiladas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. É incabível o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes quando inexistentes vícios no acórdão embargado. 2. A juntada de documentos apenas na via dos aclaratórios configura inovação recursal. 3. A ausência de pedido próprio de sustentação oral impede o reconhecimento de cerceamento de defesa. 4. A rejeição dos aclaratórios não impede o prequestionamento implícito das matérias debatidas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 937, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2489798/RJ, DJe 15/08/2024; TJ-GO, AC 0143652-12.2015.8.09.0006, j. 01/02/2021; STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, DJe 30/06/2015.”

(TJMT - N.U 1003744-82.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 09/06/2025)

Ademais, não se mostra razoável, nem tampouco lógico, que a parte que não requereu a retirada dos autos do ambiente virtual alegue, apenas após o julgamento, cerceamento de defesa pelo não acolhimento de pedido formulado pela parte adversa, tratando-se, em verdade, de pretensão de invocar direito alheio que não lhe pertence.

Com efeito, não há que se falar em nulidade do julgamento realizado em ambiente virtual quando a sustentação oral requerida não teria o condão de alterar o resultado do julgamento, especialmente quando este se revelou favorável à própria parte requerente, no caso, a parte embargada, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo processual.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO . DECISÃO MANTIDA. 1. O acórdão recorrido contrariou a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, suprimir ou restringir o direito à sustentação oral, nos recursos em que ela for legalmente prevista, configura cerceamento de defesa, tornando nulo o julgamento assim proferido, salvo se o resultado for favorável à parte que teve seus direitos cerceados, o que não é o caso. 2 . Impõe-se portanto a anulação do acórdão recorrido, para que outro seja proferido, em sessão de julgamento presencial ou virtual, na qual seja franqueado aos advogados de ambas as partes o direito de sustentar oralmente suas defesas pelo prazo legal. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 2489798 RJ 2023/0352815-7, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

Necessário registrar que a legislação processual exige pedido expresso de cada uma das partes que ostente interesse em sustentar a sua causa, conforme se vê do art. 937, § 2º, do CPC:
“O procurador que desejar proferir sustentação oral poderá requerer, até o início da sessão, que o processo seja julgado em primeiro lugar, sem prejuízo das preferências legais.”.

Logo, a atuação em nome alheio para pleitear prerrogativas e direitos de caráter estritamente individual e personalíssimo afronta o art. 18 do Código de Processo Civil, que veda a prática de postulação em nome próprio para direito de terceiro, de modo que não se admite a extensão automática do pedido de sustentação oral formulado por uma parte à parte adversa, incumbindo a cada litigante requerer individualmente o exercício dessa prerrogativa, o que não ocorreu na hipótese da parte embargante.

Quanto às alegações de omissão no julgado, verifico que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

No que tange à alegada falha no sistema PJe e à preclusão para especificação de provas, o acórdão foi claro ao consignar que
"o prazo para especificação de provas iniciou-se em 12/07/2024 e findou-se em 01/08/2024, totalizando 15 dias úteis para manifestação. No último dia do prazo, às 18h08min, os apelantes juntaram diversos documentos ao processo, contudo, consta falha ao carregar a petição de id n° 258095243, sendo que os demais documentos anexos são acessíveis. Somente no dia seguinte, 02/08/2024, às 09h53min, portanto após o término do prazo, apresentaram petição especificando as provas que pretendiam produzir".

O acórdão também destacou que
"no mesmo dia 01/08/2024, às 18h22min, apenas 14 minutos após a juntada dos documentos pelos apelantes, os apelados conseguiram protocolar petição requerendo o julgamento antecipado do feito, evidenciando o pleno funcionamento do sistema PJe"
.

Assim, não houve indisponibilidade do sistema, mas sim problema específico na transmissão do arquivo pela parte, o que não caracteriza justa causa para afastar a preclusão.

Quanto à imprescindibilidade de produção de provas, o acórdão analisou detidamente o conjunto probatório existente nos autos, concluindo pela suficiência das provas documentais para o julgamento da lide, não havendo necessidade de dilação probatória.

No que se refere aos requisitos dos arts. 561 e 567 do CPC, o acórdão embargado examinou minuciosamente a posse dos embargados sobre o imóvel rural, destacando que esta
"está devidamente comprovada pelo contrato de concessão de uso sob condição resolutiva emitido pelo INCRA, que formalizou a posse em 29/07/2021 mediante a emissão do título n° MT005300001604 no âmbito do processo administrativo n° 54000054224202101". Além disso, mencionou "outros documentos que atestam o exercício da posse pelos apelados, como faturas de energia elétrica e notas fiscais de compra de insumos, bem como entrevista do Projeto RADIS UFMT datada de dezembro de 2023, que confirmam a ocupação do lote pela família Strey".

Quanto ao justo receio de ser molestado na posse, o acórdão foi expresso ao afirmar que este
"restou evidenciado não apenas pela constituição da empresa REFÚGIO ÁGUA AZUL MT LTDA pelos apelantes em 24/01/2019 (CNPJ n° 32.548.152/0001-10), utilizando o mesmo nome fantasia e endereço do imóvel, mas também pelo boletim de ocorrência n° 2023.220621 que registra as ameaças verbais e de invasão feitas pelos apelantes em agosto de 2023".

No tocante à alegada sociedade de fato entre a Sra. Elma Strey e os embargantes, o acórdão analisou os documentos apresentados, concluindo que
"tal alegação não encontra respaldo em documentos oficiais ou dotados de fé pública. Os documentos trazidos pelos apelantes para comprovar a suposta sociedade são de natureza unilateral e desprovidos de formalidade legal, como anotações em cadernos, memorial descritivo sem carimbo ou registro oficial, e documentos sem assinaturas".

O acórdão também enfrentou a questão do suposto desmembramento do Lote 333, destacando que
"o art. 26 do Decreto n° 9.311/2018, que regulamenta a Lei n° 8.629/1993 (Lei da Reforma Agrária), estabelece expressamente que é vedado o fracionamento do lote em assentamentos rurais".

Por fim, quanto à determinação de encerramento da empresa Refúgio Água Azul MT Ltda, o acórdão fundamentou adequadamente a medida no art. 497 do CPC, que autoriza o juiz a determinar providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, concluindo que
"o encerramento da empresa constitui providência necessária para garantir a eficácia da proteção possessória concedida".

Em suma, verifica-se que o embargante, a pretexto de sanar supostas omissões e contradições, busca, na verdade, a rediscussão do mérito da causa, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

Não há, portanto, vícios no julgado, mas mera insatisfação do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Pelo exposto, REJEITO o recurso de embargos de declaração, advertindo as partes que o manejo de novo recurso protelatório ensejará a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, no patamar máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025